Tribunal: STF
Processo: RHC 55014
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-04
Data de publicação: 1977-03-04

Ementa:
CONSUL HONORARIO NACIONAL DO PAIS RECEPTOR.
INVIOLABILIDADE PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CONVENÇÃO DE VIENA
SOBRE RELAÇÕES CONSULARES.
TRATANDO-SE DE REQUERIMENTO PARA NÃO RECOLHER -SE A PRISÃO A FIM DE
PODER EMBARGAR (ART. 549 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR), A
AUTORIDADE COMPETENTE PARA DECIDI-LO ERA O SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR, E NÃO O DR. AUDITOR.
A INVIOLABILIDADE PESSOAL, A QUE ALUDE O ART. 71 DA CONVENÇÃO DE
VIENA SOBRE RELAÇÕES CONSULARES, E CONSEQUENCIA DA IMUNIDADE DE
JURISDIÇÃO, E SÓ ABRANGE OS ATOS OFICIAIS REALIZADOS NO EXERCÍCIO
DAS FUNÇÕES CONSULARES E DO PRIVILEGIO ESTABELECIDO NO PARAGRAFO 3
DO ART. 44 DA MESMA CONVENÇÃO.
NO CASO, POR TRATAR-SE DE CONSUL HONORARIO NACIONAL DO PAIS RECEPTOR
E POR NÃO ESTAR O CRIME VINCULADO A ATO OFICIAL REALIZADO NO
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONSULARES, A INVIOLABILIDADE PESSOAL NÃO E
OPONIVEL A PRISÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 549 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR.
RECURSO ORDINÁRIO QUE SE CONHECE COMO PEDIDO ORIGINARIOÅ QUE E
INDEFERIDO.